Tribunal: STJ
Processo: 0004189-48.2011.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825253 - SP (2024/0475827-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
INTERES.
: ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: EDMILSON DE MENESES
INTERES.
: VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
INTERES.
: KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS
: FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
INTERES.
: ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 66bc02b5-64e8-41ec-bd49-0c093a61bb7a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825253 - SP (2024/0475827-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
INTERES.
: ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: EDMILSON DE MENESES
INTERES.
: VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
INTERES.
: KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS
: FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
INTERES.
: ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO BOSCHINI contra
decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 4.128):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO LOGRARAM
IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC
/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182 /STJ.
Agravo não conhecido.
Nas razões, sustentou que o agravo é admissível, pois logrou impugnar os
fundamentos da decisão de inadmissão na origem.
Documento eletrônico VDA47594792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 19:28:43
Código de Controle do Documento: 503b27cc-5276-4f30-9f93-16b6852a5772

Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC c/c o art. 3o
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de
da decisão
demonstrar o desacerto
agravada mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum
combatido.
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado os seguintes fundamentos da decisão de inadmissão: Súmula 83/STJ,
deficiência na fundamentação do recurso calcado em dissídio jurisprudencial e
impossibilidade de exame de matéria constitucional na via especial.
Incumbia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que,
no agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação dos fundamentos
tidos como inatacados, inclusive transcrevendo excerto pertinente apto a comprovar tal
alegação,
.
o que não se verificou nas razões do agravo regimental
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no art. 932, III, do
CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 96.229/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
22/8/2012

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 426.809/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
29/4/2014

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Documento eletrônico VDA47594792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 19:28:43
Código de Controle do Documento: 503b27cc-5276-4f30-9f93-16b6852a5772

Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 341.557/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
14/4/2014

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 186.093/RS, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
23/10/2012
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47594792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 19:28:43
Código de Controle do Documento: 503b27cc-5276-4f30-9f93-16b6852a5772

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.825.253 / SP
Número Registro: 2024/0475827-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041894820118260127 41894820118260127 418948201182601274102011
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
AGRAVANTE : ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVANTE : EDMILSON DE MENESES
AGRAVANTE : VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
AGRAVANTE : KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS : FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
AGRAVANTE : ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS : BRUNO FERULLO RITA - SP295355
MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
AGRAVANTE : RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
Documento eletrônico VDA48447609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: f4ed9677-6677-402e-b44f-28c734cc3cf8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RODRIGO FELICIO
CORRÉU
: ANTONIO DONIZETE GOES TAVARES DE LIMA
CORRÉU
: WELLINGTON ALMIR FERNANDES
CORRÉU
: ALEXANDRE CAMPOS DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIS HENRIQUE FERNANDES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO BOSCHINI
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALEX MARQUES SANTOS
ADVOGADA
: PATRICIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI - SP203432
INTERES.
: ABEL PACHECO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: EDMILSON DE MENESES
INTERES.
: VALDECI ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FERULLO RITA - SP295355
INTERES.
: KESSIUS SANTOS FRUCTUOSO
ADVOGADOS : FABIANA KELLY PINHEIRO DE MELO - SP183080
GISELE CRISTINA DE CARVALHO - SP161447
INTERES.
: ROBERTO SORIANO
ADVOGADOS : BRUNO FERULLO RITA - SP295355
MARCELO LUIS MARTINS DA SILVA - PR051985
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: f4ed9677-6677-402e-b44f-28c734cc3cf8